Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704010-25.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA ANTONIA DA SILVA D E C I S Ã O Em 12.5.2021, ID 25568564, a Defensoria Pública comunicou o falecimento da autora-apelada, oportunidade em que fez juntar a certidão de óbito (ID 25568567). Instados a se manifestar, o Distrito Federal (ID 25962877) requereu a extinção do feito em razão da perda superveniente do interesse recursal; já a Procuradoria de Justiça oficiou pela certificação do trânsito em julgado com a respectiva baixa dos autos. A presente demanda tem cunho personalíssimo, uma vez que visava ao fornecimento de medicamento para a falecida autora-apelada. Em virtude disso, não há se falar em sucesso processual, mormente porque não se vislumbra efeito financeiro em desfavor do espólio. Assim, por ainda pender o prazo de recurso para o Distrito Federal, conforme anotação da aba “Expedientes”, julgo extinto o feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso IX do artigo 485 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora